Tribunal: TJPA
Processo: 0098471-45.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098471-45.2015.8.14.0136

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: PAULO ROBERTO ALVES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. DECISÃO DE SEGUNDO GRAU MANTIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74– LAUDO PERICIAL DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM 25%. INDENIZAÇÃO EM R$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009, prever que a deficiência funcional de qualquer um dos dedos do pé dá direito a 10% do valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, quer seja, R$ 1.350,00 e, considerando, que os laudos apontam para a lesão de grau leve, no percentual de 25%, tem-se que a indenização devida corresponde a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) que corresponde 25% sobre R$ 1.350,00.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0098471-45.2015.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO ALVES SOARES

ADVOGADO:
JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA 16.008

AGRAVADO:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE OAB/PA 11.037-A

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em
Recurso de Apelação
interposto por
PAULO ROBERTO ALVES SOARES
,
em face da decisão monocrática de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe
ID nº
1617759 - Pág. 1-3
),

que reformou por total a Sentença apelada, no sentido de tornar improcedente a Ação de Indenização de Seguro DPVAT, nos seguintes termos
.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, ‘a’ e ‘b’ do CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível para julgar totalmente improcedente a ação, haja vista que não há valores a serem complementados a título de indenização de seguro DPVAT, nos termos da fundamentação supra.

Em suas razões, o Agravante alegou que, diante dos fatos, consistente na debilidade de 25% do pé esquerdo, nasce o direito ao requerente de indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, 25% de 50% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). ((PJe ID nº 1643194 - Pág. 1-4).

Contrarrazões pelo não provimento do Agravo, sob o argumento de que não há valor a ser pago ao autor, em virtude da quitação na esfera administrativa (PJe ID nº 1813645 - Pág. 1-7).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que reformou por total a Sentença apelada, no sentido de tornar improcedente a Ação de Indenização de Seguro DPVAT, sob o fundamento de que não há valores a serem complementados a título de indenização de seguro DPVAT, em virtude dos valores pagos na via administrativa.

Em análise as razões do Agravante, não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar os fundamentos jurídicos que ensejou o provimento do Apelo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada, no ponto de interesse:

“
Com efeito, o referido laudo pericial atestou que a lesão sofrida pela Vítima decorreu de acidente de trânsito, resultando em debilidade permanente, parcial, incompleta de leve repercussão (25%) do osso metacarpofalangeano 5° do pé esquerdo.

Muito embora essa nomenclatura médica se refira ao quinto dedo da mão, entendo que os fatos e as provas acostadas nestes autos demonstram um mero equívoco do perito. Veja-se:

Na própria petição inicial o autor informa que sofreu fratura no 5° pododáctilo (dedo do pé) esquerdo (Num. 1420700 – Pág.5) e, ainda, pelo Boletim de Ocorrência juntado se extrai que o relator (autor) “fraturou o dedo miudinho de seu pé esquerdo” (Num. 1420700 – Pág. 19).

Vale ressaltar, ainda, que apesar do erro material cometido pelo perito, verifica-se que no laudo pericial, logo após a expressão equivocada, ele evidencia que a lesão ocorreu no pé esquerdo, pelo o que se conclui que a lesão ocorreu no 5° (quinto) dedo do pé esquerdo.

Assim, subsumindo os dados constantes na perícia médica acima à
Lei nº 6.194/74
, que regulamenta a matéria do seguro obrigatório DPVAT, deve-se enquadrar a lesão sofrida pela vítima na tabela anexa à Lei em tela, a fim de que o ‘quantum’ devido seja proporcional ao grau de invalidez que acometeu a vítima, conforme dispõe o art. 3°, §1°, II, da Lei em comento.

Veja-se, o laudo pericial é claro em afirmar que o acidente resultou em debilidade permanente parcial incompleta em 25% (vinte e cinco por cento), o que, na espécie, perfaz o valor total a ser indenizável de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais), o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) sobre 10% (dez por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que, de fato, demonstra ter havido enquadramento errôneo da lesão à tabela.

De rigor consignar, ademais, que o próprio Apelado declarou, na petição inicial da demanda (Num. 1420700 – Pág. 10), já ter recebido da Seguradora Apelante, administrativamente, a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), pelo o que nada mais é devido ao acidentado
.”.

Pois bem.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso.

No caso, a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009, prever que a deficiência funcional de qualquer um dos dedos do pé dá direito a 10% do valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, quer seja, R$ 1.350,00 e, considerando, que os laudos apontam para a lesão de grau leve, no percentual de 25%, tem-se que a indenização devida corresponde a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde 25% sobre R$ 1.350,00.

Nesse sentido, não há débito nenhum a ser pago a título de indenização pela sequela sofrida pelo agravante, tendo em vista que, em âmbito administrativo a requerente foi indenizada no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Com isso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento anteriormente exposto, tendo em vista que não restou evidenciada nenhum
error in judicando
.

Neste sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005962-66.2013.814.0136 APELANTE: BRENA MARIA BATISTA APELADOO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT SA EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PERTINENTE AO TEMA - GRADUAÇÃO DA LESÃO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. Laudo médico pericial que apurou o grau de lesão da recorrente em conformidade com a tabela vigente.

4. Laudo pericial que atesta a perda dos movimentos dos dedos do pé direito, que equivalente a 10% do montante da indenização, graduada pelo laudo em perda leve, em 25%, onde se alcança o valor de R$ 337,50.

5. Desse modo, considerando que os danos causados à recorrente atingiram 5 (cinco) dedos do pé, multiplica-se o valor de R$ 337,50 por 5 (cinco), conforme pugna a própria apelante, resultando no valor R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que abatendo do valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), recebido pela via administrativa, resta pendente, a título de Seguro DPVAT, o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura. Belém (PA), 03 de dezembro de 2019. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

2ª Turma de Direito Privado Apelação Cível nº 0001301-76.2014.8.14.0017 Apelante: MARILIA GABRIELA SANTOS MARTINS Apelado: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU A EXTENSÃO DAS LESÕES, CONFORME LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Analisando os autos, entendo que a recorrente completa não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas suposições sem qualquer comprovação. 2- Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos (ID Num. 2128548 - Pág. 2 e 3), que detectou lesão apenas de 10% (dez por cento), valor este pago inclusive a maior pela apelada, como bem disse o magistrado em sentença. 3- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade (TJ-PA - AC: 00013017620148140017, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

Desse modo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA),

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023